Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-49.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com repetição de indébito – IPTU – Associação religiosa sem fins lucrativos – Presunção legal de imunidade tributária – Art. 150, VI, b, da CF – Municipalidade que não comprovou desvio de finalidade – Ausência de edificação – Irrelevância – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória com repetição de indébito – IPTU – Associação religiosa sem fins lucrativos – Presunção legal de imunidade tributária – Art. 150, VI, b, da CF – Municipalidade que não comprovou desvio de finalidade – Ausência de edificação – Irrelevância – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos nos moldes estabelecidos pelo STF, no RE 870.947/SE – Tema 810 e pelo STJ Tema 905 – Sentença reformada – Recurso provido.